Tribunal: STF
Processo: AI 465628
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-09
Data de publicação: 2004-11-09

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279-STF.
I. Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
II. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF:
improcedência, porque o que pretendem as recorrentes, no ponto, é
impugnar a decisão que lhes é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
III. - O exame da controvérsia, em
recurso extraordinário, demandaria o reexame de todo o contexto
fático-probatório trazido aos autos, o que esbarra no óbice na
Súmula 279-STF.
IV. - Agravo não provido.